Tribunal: TJSP
Processo: 1016427-20.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Ação revisional, repetição de indébito e danos morais. Sentença de improcedência. Decisão em consonância com o reiterado posicionamento dos Tribunais pátrios. Abusividade contratual inocorrente. Sentença mantida. Recurso não provido.